Tribunal: TJES
Processo: 0004374-33.2015.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004374-33.2015.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RAULYSON SPESSE SOARES

APELADO: SPE - CONSTRUTORA SA CAVALCANTE - ES XIV LTDA.

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO – OMISSÃO – CABIMENTO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS RECURSAIS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO COM EFEITOS INFRINGENTES – ÔNUS SUCUMBENCIAL DO ENTE PÚBLICO EMBARGANTE ESTABELECIDO DE OFÍCIO.

1.
O v. acórdão padece do vícios de omissão, pois deixou de aplicar a regra do art. 85, §11, do CPC ao inadmitir o recurso de apelação, sendo que não foi alcançado o limite objetivo no arbitramento da verba honorária no juízo de origem.

2.
Recurso conhecido e provido com efeitos infringentes para condenar o apelante/embargado ao pagamento de honorários recursais no patamar de 05% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, ante a inadmissibilidade do apelo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaração e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para sanar a omissão apontada, conferindo-lhe efeitos infringentes, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Como relatado, cuidam de embargos de declaração opostos por
SPE CONSTRUTORA SÁ CAVALCANTE – ES XIV LTDA
em face do v. acórdão do evento 7303946, proferido pela colenda Segunda Câmara Cível, que, à unanimidade, acolheu a preliminar de deserção para não conhecer do apelo manejado por
RAULYSON SPESSE SOARES
.

Inicialmente, pontuo que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).

A doutrina
1
pátria ensina que a omissão é o defeito mais relevante dentre aqueles que ensejam embargos declaratórios, sendo uma decisão omissa quando questões de fato e de direito, relevantes para o julgamento e suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, não tenham sido apreciadas pelo magistrado.

Nesta hipótese, constata-se que a decisão colegiada deixou de aplicar a regra do art. 85, §11, do CPC, sendo que não foi alcançado o limite objetivo no arbitramento da verba honorária no juízo de origem, que estipulou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Impende destacar que a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça
2
sedimentou que é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, de acordo com o art. 85, §11, do CPC, às sentenças publicadas após a vigência do CPC, se o recurso não for conhecido e houver condenação ao pagamento de honorários advocatícios desde o juízo de origem.

Recentemente, a Corte Especial do STJ, no julgamento do tema repetitivo 1.059, fixou a tese de que: “
A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento e limitada a consectários da condenação.
”
3
.

Vale lembrar que é dever dos Tribunais a observação dos acórdãos em julgamento de recursos especial repetitivos (art. 927, inciso III, do CPC) e que os pressupostos para o arbitramento de honorários recursais em prol dos patronos da embargante estão presentes.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para sanar a omissão, conferindo-lhe efeitos infringentes para reformar em parte o v. acórdão hostilizado, no sentido de condenar o embargado/apelante ao pagamento de honorários recursais, que fixo em 05% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos ditames do art. 85, §11, do CPC, valorando o trabalho adicional dos causídicos da embargante/apelada na seara recursal.

Por fim, esclareço que a verba honorária totalizará 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

1
ALVIM, Arruda; DE ASSIS, Araken; ALVIM, Eduardo Arruda. Comentários ao código de processo civil – 3.ed. Rev., ampl. e atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1064.

2
AgInt nos EREsp n. 1.539.725/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 9/8/2017, DJe de 19/10/2017.

3
REsp n. 1.864.633/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, julgado em 9/11/2023, DJe de 21/12/2023.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)